Tribunal: STF
Processo: RE 484809
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   INTERPOSTO ANTERIORMENTE A 20.8.2008, DATA EM QUE O PLENÁRIO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APRECIOU A QUESTÃO DE ORDEM NO RE
   540.410/RS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECONSIDERAÇÃO DA
   DECISÃO AGRAVADA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 328 DO
   RISTF, AO TRIBUNAL DE ORIGEM, BEM COMO A OBSERVÂNCIA, NO TOCANTE
   AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 543-B
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI
   715.423-QO/RS, por mim relatado, firmou entendimento,
   posteriormente confirmado no julgamento do RE 540.410-QO/RS, Rel.
   Min. Cezar Peluso, no sentido de que também se aplica o disposto
   no art. 543-B do Código de Processo Civil aos recursos
   extraordinários interpostos de acórdãos publicados antes de
   03.5.2007 e que veiculem tema em relação ao qual já foi
   reconhecida a existência de repercussão geral.
2.      No presente
   caso - discussão quanto ao cabimento de indenização aos
   servidores públicos em razão de omissão legislativa relativa ao
   reajuste anual dos vencimentos, conforme preceitua o art. 37, X,
   da Constituição Federal - esta Corte reconheceu a existência de
   repercussão geral da matéria no RE 565.089/SP, rel. Min. Marco
   Aurélio, DJE de 31.01.2008.
3.      Existência de manifestação do
   Plenário desta Corte no sentido de devolver aos Tribunais de
   origem todos os recursos extraordinários que versem a mesma
   matéria, para os fins previstos no artigo 543-B do CPC.
4.
                Questão de ordem resolvida da seguinte forma: reconsideração da
   decisão agravada e devolução dos presentes autos ao Tribunal de
   origem, bem como observância, no tocante ao apelo extremo, das
   disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil,
   prejudicado o agravo regimental interposto. Extensão desta
   solução aos demais recursos (agravos regimentais e embargos de
   declaração), interpostos de decisão monocrática, anteriormente a
   20.8.2008.